Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726546-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG, CHIANG CHENG SIEW, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, VITOR VARJAO CHIANG, DOUGLAS JIN DOS SANTOS, RICHARD DE MORAES CHIANG, LAYS LORRANE MOREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kênia de Araújo Ferreira em face da r. decisão (ID 198989235, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário de Chiang Jin Guan, removeu a recorrente, de ofício, do encargo de inventariante, com fundamento no art. 622, I, do CPC/15, nomeando em seu lugar defensor dativo. O caso em apreço trata do inventário dos bens deixados pelo Sr. Chiang Jin Guan e a ora Agravante mantinha união estável publicamente reconhecida com o falecido. Além disso, figuram como demais herdeiros a menor C.C.H, filha da inventariante; Taciane Nicole Ramos Lima, Douglas Jin Guan dos Santos, Vitor Varjão Chiang, Richard de Morais Chiang, Stephannie Louretti Albergaria Perez Chiang, Chiang Cheng Siew e Lays Lorrane Moreira da Silva (ID 80131896). A partir da acurada análise realizada pelo d. Procurador de Justiça do DF (ID 63446626), verifico que, em diversas oportunidades as partes manifestaram concordância quanto aos rumos do inventário, a exemplo da contratação de auditor para a apuração das dívidas do espólio, na alienação de bens móveis e imóveis para o pagamento das dívidas do espólio, bem como solicitaram a suspensão da ação de remoção da inventariante (autos n.o 0709236-28.2021.8.07.0001) com o propósito de se submeterem à mediação. O d. Procurador ressaltou que “embora haja divergência entre os herdeiros quanto aos pontos, em várias oportunidades se manifestaram favoravelmente à pretensão da inventariante em alienar bens para saldar as dívidas do espólio e, assim, permitir o andamento do feito. Apesar das divergências havidas entre eles, não se verifica entre eles severa litigiosidade ou animosidade que impeça o regular exercício do encargo pela inventariante.” (ID 63446626, pág. 14-15) Assim, nos termos do art. 3o, § 3o do CPC/15, em cumprimento à Meta n.o 3/2024 do CNJ, diante da necessidade e da possibilidade concreta de conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSCSEG. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator